Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA PELO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DEVERIA TER PRODUZIDO DE OFÍCIO AS PROVAS QUE ENTENDIA NECESSÁRIAS À ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ACOLHIDA. REALIZAÇÃO DA PROVA QUE EXPRESSAMENTE REPUTOU IMPRESCINDÍVEL À FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. RESPOSTA JUDICIAL DE QUALIDADE COMPROMETIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

2. Tese segundo a qual o magistrado de primeiro grau, ante o princípio da cooperação, deveria ter produzido, de ofício, as provas que entendia necessárias à elucidação da controvérsia que deve ser acolhida, pois o julgador monocrático deveria ter determinado a realização da prova que expressamente reputou imprescindível à formação do seu convencimento. Inteligência do art. 370 do CPC.

3. Não evidenciando o julgador monocrático, apesar de homologar a desistência da realização da prova pericial expressamente requerida pelo Distrito Federal, as circunstâncias que para o caso concreto ensejaram a irrelevância da prova pericial tempestivamente requerida e a acolhida de laudo técnico-pericial produzido pela Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde da Procuradoria Geral do Distrito Federal, comprometida está a qualidade da justificação que apresentou em provimento de mérito para rejeitar a pretensão inicial deduzida na peça vestibular. Solução que, por cerceamento do direito de defesa da parte, não promove o escopo do processo judicial de modo satisfatório em termos de qualidade e de busca da verdade real. Cerceamento de defesa caracterizado. Preliminar acolhida. Sentença cassada.